Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037312-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.249.826/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno da embargante (Id. 336679856), o qual havia mantido a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A embargante alega omissão quanto à análise individualizada de documentos (parecer financeiro, balanço patrimonial, execuções judiciais e extratos bancários), contradição na fundamentação quanto ao valor probante das execuções, erro material na aplicação de precedente do STJ, além da omissão sobre decisões favoráveis em outros processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise individualizada dos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência financeira; (
ii
) averiguar possível contradição interna no acórdão ao desconsiderar execuções como prova da crise financeira; (
iii
) apurar a existência de erro material na
aplicação do precedente
AgInt
no
AREsp
1730785/SC; (
iv
) examinar se houve omissão quanto à análise de decisões anteriores que reconheceram a hipossuficiência da embargante; e (v) determinar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação das provas, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado apreciou o conjunto probatório apresentado e concluiu que os documentos, considerados em sua totalidade, não demonstram de forma inequívoca a hipossuficiência da empresa, não sendo exigível a análise individualizada de cada documento.

Não há contradição na fundamentação do acórdão, que reconheceu que a existência de execuções judiciais, por si só, não comprova a incapacidade financeira, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de existência de decisões favoráveis em outros processos, esclarecendo que a concessão da gratuidade em outros feitos não vincula a análise no processo atual, pois a avaliação deve considerar os elementos específicos de cada caso.

A decisão embargada está fundamentada e analisou as alegações à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção individualizada a cada documento não configura omissão quando o conjunto probatório é analisado de forma global e fundamentada.

A existência de execuções judiciais contra pessoa jurídica não comprova, por si só, a hipossuficiência financeira exigida para a concessão de justiça gratuita.

A aplicação de precedente não exige identidade fática absoluta, desde que haja similitude jurídica.

Decisões anteriores favoráveis em outros processos não vinculam o juízo em feitos distintos, devendo a análise da hipossuficiência ser feita com base nas provas específicas de cada caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 489, § 1º, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1730785/SC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
da oraembarganteId.
336679856
.

A embargante
afirma que o acórdão é omisso
na análise individualizada dos documentos apresentados, como o Parecer Financeiro detalhado, Balanço Patrimonial, execuções judiciais e extratos bancários, que evidenciariam a hipossuficiência financeira da empresa.

Sustenta que a
decisão
limitou-se
a uma conclusão genérica sobre a "insuficiência de provas", sem examinar a fundo os documentos apresentados, o que impediria a compreensão dos fundamentos da negativa de justiça gratuita.

Destaca c
ontradição interna
no julgado
ao desqualificar a existência de processos de execução como prova de hipossuficiência, e, ao mesmo tempo, ignorar que tais execuções seriam, segundo a embargante, a prova mais clara de sua crise financeira.

Afirma que tal posicionamento é contraditório com a jurisprudência consolidada, especialmente com a Súmula 481 do STJ, que reconhece a possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica que comprove não ter condições de arcar com os custos processuais.

Aponta ainda erro material na aplicação do precedente
AgInt
no
AREsp
1730785/SC, utilizado no acórdão. Segundo a embargante, o precedente foi aplicado de forma indevida, desconsiderando as peculiaridades fáticas do caso concreto — o que violaria o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, VI, do CPC).

Defende que o
acórdão teria sido omisso ao não considerar decisões anteriores favoráveis à própria embargante em outros processos judiciais — especificamente nos processos nº 1022506-87.2025.8.11.0003 (TJMT) e nº 403014928.2025.8.26.0100 (TJSP) — que teriam reconhecido sua hipossuficiência financeira.

Argui,
que, embora o acórdão afirme que cada pedido deve ser analisado à luz das provas dos autos, ignora a documentação robusta apresentada, gerando incoerência e comprometendo a fundamentação da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
da oraembarganteId.
336679856
.

A embargante aponta omissão quanto à análise individualizada dos documentos probatórios; contradição ao desconsiderar as execuções como prova de hipossuficiência; erro material na aplicação de precedente; omissão quanto à análise de decisões favoráveis em outros processos; e contradição entre a afirmação da necessidade de análise probatória e a desconsideração das provas apresentadas.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A embargante alega que o acórdão não analisou de forma específica e individualizada cada documento probatório apresentado.

O acórdão Id. 336679856 consignou
expressamente
que

"
embora a agravante alegue ter apresentado documentos como Parecer Financeiro, Balanço Patrimonial e comprovação da existência de diversas execuções ajuizadas contra a empresa, tais elementos, por si só, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua atividade empresarial.
"

A Câmara julgadora examinou os documentos apresentados e concluiu pela insuficiência probatória. A análise não exige a menção individualizada de cada documento, bastando a apreciação do conjunto probatório, o que foi realizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência, não bastando a apresentação isolada de documentos contábeis ou a existência de execuções.

A embargante sustenta
também
haver contradição ao se afirmar que "a existência de execuções ou processos de cobrança, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira", mas desconsiderar tal elemento como prova da dificuldade financeira.

Não há contradição. O acórdão não desconsiderou as execuções, mas reconheceu que sua mera existência, isoladamente, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A Súmula 481 do STJ exige que a pessoa jurídica "demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A demonstração deve ser inequívoca e robusta, não se satisfazendo com a simples existência de demandas judiciais, que podem decorrer de diversas circunstâncias e não necessariamente indicam incapacidade financeira absoluta.

O acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu pela insuficiência da prova. Não há contradição, mas aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado.

A embargante alega erro material na aplicação do precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1730785/SC) sem a devida distinção dos fatos do caso concreto.

O precedente foi citado para demonstrar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de prova robusta da hipossuficiência, não havendo necessidade de identidade absoluta entre os casos.

O julgado citado estabelece que a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos isolados não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade financeira. Tal orientação se aplica ao caso concreto, no qual a embargante apresentou documentos que, analisados em conjunto, não comprovaram de forma inequívoca a hipossuficiência.

A aplicação de precedentes não exige identidade fática absoluta, mas similitude quanto à questão jurídica controvertida, o que se verifica no caso.

Ademais, o
acórdão Id. 336679856 consignou expressamente
que
"
a
concessão do benefício da gratuidade da justiça em outros processos não vincula o juízo neste feito, pois a análise deve se basear nos elementos constantes dos autos específicos.
"

A questão foi enfrentada. A Câmara julgadora reconheceu que a concessão do benefício em outros processos não vincula a análise no presente feito, devendo cada pedido ser examinado à luz das provas constantes dos autos respectivos.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência, que reconhece a independência das instâncias e a necessidade de análise específica em cada processo.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao pré-questionamento artificial de matéria. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes, aplicando o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

A matéria encontra-se devidamente
prequestionada
, tendo sido analisada à luz da legislação federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os Embargos de Declaração visam, na realidade, à rediscussão da matéria e à modificação do julgado, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão está suficientemente fundamentado, tendo analisado todas as questões relevantes. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026